Tribunal: CARF
Processo: 18186.724118/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724118/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
WOODWARD COMERCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO
ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2008
DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA DA UNIÃO.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE SE O PODER JUDICIÁRIO NÃO
TIVER HOMOLOGADO O VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE.
É necessário que o Despacho Decisório verifique se o valor depositado
judicialmente foi homologado pelo Poder Judiciário para afirmar que é
incabível a restituição administrativa dos valores convertidos em renda da
União. Se não ocorrer referida análise o Despacho Decisório União não
significa automaticamente que o Poder Judiciário homologou o lançamento
tributário realizado pelo próprio contribuinte. Isso precisa ser examinado pelo
órgão de origem antes de negar o direito a restituição

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar e dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório, determinando-se nova análise do Pedido de Restituição pela unidade de origem de
maneira a ser examinado se o Poder Judiciário fixou o valor devido com relações às estimativas
recolhidas por meio de Depósito Judicial e uma vez não tendo sido fixado montante em referido
processo judicial, seja apurada a existência ou não de créditos em face de suposto pagamento a
maior via depósito judicial convertido em renda da União. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.749, de 21 de
fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.724117/2012-69, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724118/2012-11
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de CSLL.
Trata-se de pedido de Restituição fundado em créditos originário de depósito
judiciais realizados suspostamente a maior, porque teria a Recorrente apurado incorretamente o
CSLL a pagar durante o tramite da ação judicial a qual pleiteava a possibilidade de compensar
tributos acima da “trava” de 30%. Uma vez não sendo vitoriosa na ação em debate perante o
Poder Judiciário, ocorreu a conversão em renda dos depósitos. Posteriormente a Recorrente
verificou que apurou incorretamente e, consequentemente, depositou a maior, vindo a solicitar
devolução desse valor a maior de acordo com sua nova apuração.
De acordo com o Despacho Decisório, que indeferiu o Pedido de Restituição
apresentado pela ora Recorrente, a Receita Federal não é competente para se manifestar sobre a
restituição de depósitos judiciais suspostamente realizados a maior.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que o
valores em debate referiam-se a valores pagos a maior a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) e que a origem dos créditos pleiteados
administrativamente consistia na conversão em renda, pela União Federal, de depósitos judiciais
realizados nos autos da Ação Declaratória n.o 96.0030569-2 em montante suspostamente
superior ao crédito tributário efetivamente devido, mesmo considerando o total insucesso em tal
demanda judicial.
A Recorrente deu ainda mais detalhes sobre referida Ação Declaratória,
esclarecendo que foi ajuizada, antes do pedido de restituição, com objetivo de afastar a limitação
para compensação dos prejuízos fiscais no montante de 30% do lucro apurado a partir do ano-
calendário de 1995.
Nesse cenário, no curso da referida ação judicial, a ora Recorrente, então Autora,
realizou o depósito judicial dos valores de IRPJ e CSLL que seriam devidos mensalmente caso a
trava de 30% para utilização dos prejuízos fiscais fosse aplicada.
Diante do encerramento do processo judicial com decisão desfavorável aos seus
interesses, a então Autora verificou que havia depositado a maior e que, no entanto, eles já
haviam sido convertidos em renda em renda da União.
A Recorrente, em resumo, alegou fez uma apuração errada e que por esse motivo
depositou valores a maior.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Ocorre que ao analisar tais depósitos judiciais vis a vis a apuração anual do IRPJ
e CSLL nos anos-calendário de 1995 a 2002, a Defendente verificou que os depósitos judiciais
superavam, em muito, os valores devidos a título de IRPJ e CSLL naqueles períodos. Dessa
forma, mesmo com a decisão desfavorável obtida, os depósitos judiciais não correspondiam aos
valores devidos de IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação da trava de 30% para a compensação
de prejuízos fiscais e, assim, não poderiam ser integralmente convertidos em renda da União.
Nesse cenário a ora Recorrente apresentou o presente Pedido de Restituição, no
qual se pleiteia a recuperação dos valores de CSLL depositados judicialmente e convertidos em
renda da União que entende superar o valor do imposto efetivamente devido nos anos-calendário
de 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
Ocorre que o Despacho Decisório ora recorrido, indeferiu o Pedido de Restituição
e, no entanto, a ora Recorrente não concordou com o indeferimento de seu Pedido de
Restituição, uma vez entendo que (i) os depósitos judiciais já foram convertidos em renda da
União e, portanto, a competência para análise do presente pedido é da Receita Federal do
Brasil e, ainda, (ii) faz jus aos créditos pleiteados.
A ora Recorrente alegou ainda em sede de Manifestação de Inconformidade que
há nulidade no Despacho Decisório porque o motivo apontado para indeferir o Pedido de
Restituição em exame foi a alegada incompetência da Receita Federal do Brasil para a análise
desse pedido.
Com isso a ora Recorrente argumentou que, no seu entendimento, seria sim
competência da Receita Federal analisar referidos depósitos porque eles foram integralmente
convertidos em renda da União em 07 de janeiro de 2008, como se comprova pelos comunicados
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
“Ou seja, na data em que o Pedido de Restituição foi apresentado, os valores
depositados já não mais estavam à disposição da Justiça Federal; pelo contrário, já estavam em
possa da União Federal através da conversão do depósito em renda, o que extinguiu o crédito
tributário de IRPJ e CSLL discutido na referida ação judicial.
Ou seja, a Recorrente, com base no artigo 156 do CTN alegou que a conversão em
renda do depósito judicial é uma forma de extinção do crédito tributário via pagamento e uma
vez ocorrendo o pagamento a maior faria jus à restituição nos termos dos artigos 165 e 168 do
Código Tributário Nacional.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o argumento
de que os depósitos judiciais ao serem convertidos em renda da União não podem ser analisados
pela Receita Federal porque ao serem convertidos em renda da união estão consolidados.
O Recurso Voluntário manteve os mesmos argumentos da Impugnação.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso atende aos requisitos regimentais pelo que o recebo e dele conheço.
Entendo que a preliminar deve ser julgada em conjunto ao mérito por se
confundirem no objeto.
Analisando o mérito em aspecto preliminar, seria necessário verificar a nulidade
da decisão da DRJ porque esta não analisou o direito da Recorrente de obter a
devolução dos valores pagos a maior de tributos via conversão em renda da
união.
A Recorrente insurge contra o Despacho Decisório que indeferiu o seu Pedido
de Restituição com base no fato que "...a Receita Federal do Brasil não é
competente para se manifestar sobre a restituição de depósitos judiciais, já que
tais valores se encontram à disposição da Justiça Federal. Somente o Poder
Judiciário poderá definir o destino dos valores depositados (conversão em
renda ou levantamento do depósito)."
Em sua peça de defesa, a Recorrente alega que após a conversão em renda dos
depósitos judiciais oriundos da Ação Declaratória n.o 96.0030569-2, que visava
ao reconhecimento do seu direito de apurar o IRPJ e a CSLL sem a limitação de
30% sobre o lucro do período (trava dos 30%), e na qual não logrou sucesso,
constatou que esses depósitos foram efetuados "em montante superior àqueles
efetivamente devidos pela Defendente".
Assim, em 09/05/2012, ingressou com o Pedido de Restituição de fls. 2 e 3,
apontando como crédito o depósito judicial convertido em renda da União. Esse
Pedido veio seguido de memória de cálculo, de comprovantes de depósitos
judiciais efetuados, de documentos referentes à conversão em renda dos valores
depositados no curso da ação judicial e de cópias de DIPJs (fls. 4 a 312).
A DRJ NÃO ENTROU NO MÉRITO do crédito e aplicou entendimento no
sentido de que no presente caso deveria ser aplicada a Lei no 9.703/1998, que
dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições
federais, cujo artigo 1o, § 3o, determinaria, no seu entendimento, que somente a
Autoridade Judicial pode definir o destino dos valores depositados em juízo.
Note-se que não fora averiguado tanto no Despacho Decisório como na decisão
da DRJ se na ação judicial fora ou não debatido quanto de tributo deveria ser
pago. Tudo indica que o objeto da ação judicial fora unicamente a “limitação da
trava de 30% de compensação”. Portanto, as decisões ora recorridas não
analisaram esse ponto muito importante.
Nesse cenário é possível concluir que não foi objeto de análise do Poder
Judiciário o quantum debeatur e sim o deferimento ou indeferimento do modus
operandi de compensar prejuízos fiscais de anos anteriores.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Consequentemente, a própria Recorrente apurou o valor que julgava devido e
depositou o valor, em seus argumentos, em quantidade maior. Ou seja, ocorrera
um autolançamento, a princípio, sem homologação do Poder Judiciário.
Entendo que de fato a unidade de origem deveria apurar 1) se o Poder Judiciário
entrou no mérito sobre o valor devido no período; 2) se o Poder Judiciário
homologou o valor depositado ou se simplesmente ocorreu lançamento ainda a
ser homologado; 3) se o Fisco se manifestou no Poder Judiciário sobre o valor
depositado; 4) se o valor depositado foi a maior ou não em relação a apuração
valores constantes nos documentos fiscais.
Entendo também que há real possibilidade, a ser considerada, dos depósitos
terem ocorrido a maior justamente porque essa prática é comum em debates
perante o Poder Judiciário, onde o depósito em quantidade superior é uma
maneira cautelosa de garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ocorre que a DRJ entendeu que a decisão judicial acerca do destino dos valores
depositados, por si só, seria um obstáculo ao crédito e que sempre deve ser
acatada pela Administração como definitiva e que a autoridade Administrativa
não pode alterar o destino dado pela Autoridade Judicial aos depósitos
efetuados em juízo. Com todas as venias, discordo. A decisão judicial precisa
ser analisada pela Receita Federal. A “conversão em renda da União dos
depósitos” precisa ser analisada em seus termos.
Todavia, a DRJ partiu da premissa de que analisar o valor convertido em Renda
da União seria uma maneira de reformar uma decisão judicial, bem como
entendeu que ao se discutir judicialmente a questão da "trava dos 30%", ou
seja, do aproveitamento de prejuízos fiscais além do limite de 30%, a apuração
da base de cálculo do tributo necessariamente teve que fazer parte do objeto da
ação, visto ser condição necessária para o cálculo dessa trava. Tal fato
constitui razão adicional para considerar que os depósitos judiciais que a
Autoridade Judiciária referendou estão condizentes com o quantum debeatur
discutido no processo.
Referido posicionamento da DRJ demonstra que não fora debatido no presente
caso se de fato a decisão judicial definiu qual valor seria devido pelo
contribuinte. Não fora verificado se o Poder Judiciário simplesmente se
manifestou sobre a impossibilidade de utilizar maior valor do que 30% dos
créditos anteriores. A Recorrente afirma que não, que o Poder Judiciário não
entrou no mérito e mesmo que assim o fosse estar-se-ia presente de uma
situação ainda a ser confirmada por posterior apuração.
As alegações da Recorrente são no sentido de que “as estimativas são
antecipações do IRPJ e da CSLL que será apurado ao final do encerramento do
exercício, onde passará a ter a apuração definitiva do “quantum” a ser
recolhido, ou caso se verifiquem resultados negativos, do montante a ser
considerado como Saldo Negativo passível de utilização pelo contribuinte.
Alegou também a Recorrente, com base em DIPJ ́s e DCTF ́s juntados nos
autos que “ a empresa encerrou os exercícios com prejuízo fiscal de IRPJ e a
base de cálculo negativas de CSLL, não havendo em realidade a necessidade de
ter sido efetuado os depósitos mensais nas quantias efetuadas, na medida em
que amargou prejuízos ao longo dos períodos.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Alegou ainda a Recorrente que os depósitos efetuados superaram o valor mensal
das estimativas declaradas na DIPJ e que somente percebeu que havia
depositado valores a maior quando já tinha ocorrido a conversão em renda
desses depósitos judiciais.
Note-se, portanto, que a tese da Recorrente é no sentido de que foram
depositadas estimativas ao longo de anos e que essas estimativas não se
confirmaram em seu todo. Alega também que ocorreu erro da Recorrente não
identificado.
Nesse cenário, entendo que é possível admitir a tese da Recorrente no sentido de
que caberia à Receita Federal, no mínimo, verificar se fora pago valor a maior
de fato via conversão em renda do depósito judicial ou ainda verificar se o
quantum debeatur foi fixado pelo Poder Judiciário, visto que sim, é possível
que o contribuinte tenha realizado uma apuração incorreta e deseja agora se
reaver desses valores. Isso é possível se o Poder Judiciário não fixou qual valor
era devido.
Isto porque sigo o entendimento no sentido de que, nos termos do artigo 156 do
CTN, a conversão em renda dos depósitos significa extinção do crédito
tributário tal como o pagamento. Se o contribuinte pagou em valor a maior tem
o direito de buscar esses valores nos termos do que dispõe os artigos 165 e 168
do Código Tributário Nacional:
"Art. 165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerado efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; (..)"

"Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;"
Note-se que no presente caso tanto a DRJ, como o Despacho Decisório não
examinaram o valor depositado judicialmente, bem como não examinaram se a
decisão judicial homologou os valores depositados judicialmente, isso no meu
entendimento, precisaria ser feito.
Ora, o valor depositado judicialmente é considerado um pagamento por
homologação (ou seja, a ser homologado). Nesse sentido, a Primeira Seção do
STJ pacificou a matéria no julgamento EREsp n. 898.992/PR (acórdão
publicado no DJ 27/08/2007), sob a relatoria do Ministro Castro Meira, de
modo unânime, expressando o entendimento de que:
[...] com o depósito do montante integral tem se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda
aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo
contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo
decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias
depositadas”.
Ocorre que no presente caso não está expresso se a Fazenda aceitou como
integral o depósito e mesmo se assim o fosse, mesmo que tivesse ocorrido a
pelo Fisco, mesmo assim, caberia discutir a sua restituição pela via
administrativa porque o Poder Judiciário não homologou o lançamento ao que
tudo indica.
O importante a ser fixado no presente caso é que o fato de ter ocorrido a
conversão em renda da união não significa necessariamente que o Poder
Judiciário homologou o lançamento tributário realizado pelo próprio
contribuinte. Isso precisa ser examinado pelo órgão de origem antes de
negar o direito a restituição.
Diante o exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade e dar
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do
Despacho Decisório, determinando-se nova análise do Pedido de Restituição
pela unidade de origem de maneira a ser examinado se o Poder Judiciário fixou
o valor devido com relações às estimativas recolhidas por meio de Depósito
Judicial e uma vez não tendo sido fixado o valor em referido processo judicial,
que seja, apurada a existência ou não de créditos em face de suposto pagamento
a maior via depósito judicial convertido em renda da União.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar a preliminar e dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Despacho Decisório,
determinando-se nova análise do Pedido de Restituição pela unidade de origem de maneira a ser
examinado se o Poder Judiciário fixou o valor devido com relações às estimativas recolhidas por
meio de Depósito Judicial e uma vez não tendo sido fixado montante em referido processo
judicial, seja apurada a existência ou não de créditos em face de suposto pagamento a maior via
depósito judicial convertido em renda da União.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.750 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724118/2012-11

Fl. 425
DF CARF MF
Original